Tribunal: TJDFT
Processo: 0722188-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722188-03.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD RECORRIDO: RADIO ATIVIDADE FM LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA SISBAJUD. REITERAÇÃO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS NA MODALIDADE “TEIMOSINHA”. INDEFERIMENTO ANTE A AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido do exequente de busca de valores da executada por meio de consulta ao sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, pelo prazo de 60 dias. O agravante sustentou que as últimas consultas à ferramenta resultaram em penhora parcial de valores, pleiteando nova pesquisa reiterada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível nova pesquisa de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, após a realização recente de consultas anteriores; (ii) verificar se a medida atende aos princípios da razoabilidade e eficiência processual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ e do TJDFT admite a reiteração de consultas ao SISBAJUD, inclusive pela funcionalidade “teimosinha”, desde que observados os princípios da razoabilidade e da eficiência, considerando-se a existência de indícios de alteração da situação financeira da devedora ou o transcurso de tempo significativo desde a última tentativa. 4. A funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD, criada pelo CNJ, permite a repetição automática de ordens de bloqueio por até 60 dias, visando a efetividade da execução. Sua aplicação, contudo, exige análise cuidadosa do caso concreto. 5. No caso concreto, as últimas diligências via SISBAJUD na modalidade “teimosinha” ocorreram em 19/09/2024 e 16/01/2025, resultando em bloqueio parcial de valores. A nova tentativa foi requerida em menos de quatro meses da última diligência, sem demonstração de alteração na situação econômica da executada. 6. A ausência de elementos novos ou indícios de mudança na capacidade financeira da devedora inviabiliza a pretensão, por não evidenciar utilidade ou razoabilidade na nova pesquisa. 7. O juízo de origem atuou de forma cooperativa e diligente, já tendo autorizado buscas anteriores. A atuação judicial por meio dos sistemas disponíveis não exonera a parte credora da adoção de diligências próprias para a localização de bens expropriáveis, nos termos do art. 798, II, "c", do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido. Teses de julgamento: 1. A reiteração da consulta ao sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, exige demonstração de alteração na situação econômica da devedora ou o decurso de prazo razoável desde a última diligência. 2. A utilização da funcionalidade “teimosinha” deve observar os princípios da razoabilidade, da eficiência e da cooperação, sendo incabível sua renovação prematura e sem fundamento fático concreto. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 4o, 6,o139, inciso IV, 772, 773, 797, 798, inciso II, alínea ‘c”, 805, 835, inciso I, e 854, todos do Código de Processo Civil, ao manter o indeferimento da penhora on-line. Afirma que a exigência de comprovação de alteração da situação financeira do devedor para a reiteração da diligência de penhora não encontra amparo no ordenamento jurídico pátrio. Assevera que o dinheiro é o primeiro bem a ser penhorado, evidenciando sua prioridade na busca pela satisfação do crédito, e o sistema SISBAJUD, com a funcionalidade teimosinha, foi concebido justamente para dar efetividade a essa premissa, permitindo a busca contínua e automatizada de ativos financeiros. Defende que não é porque a penhora on-line não trouxe êxito astronômico que o recorrente não poderá pleitear a medida novamente, mesmo porque se houvesse êxito total não seria necessária nova medida; b) artigos 11 e 489, §1o, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional diante da ausência de fundamentação adequada; c) artigos 1022 e 1026, §2o, ambos do CPC, sob o argumento de ser descabida a aplicação de multa, porquanto não configurado que os aclaratórios foram protelatórios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 4o, 6,o139, inciso IV, 772, 773, 797, 798, inciso II, alínea ‘c”, 805, 835, inciso I, e 854, todos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No caso em apreço o valor do débito exequendo é de R$4.302.226,16, (quatro milhões trezentos e dois mil duzentos e vinte e seis reais e dezesseis centavos), conforme informado pelo agravante em suas razões de recorrer. Verifica-se que não estão presentes a razoabilidade e a eficiência da medida, uma vez que as últimas consultas ao sistema SISBAJUD, na modalidade teimosinha, foram realizadas em 19/09/2024 e em 16/01/2025, conforme se verifica nos IDs 211676582 e 222827325 do processo de origem. Constatado que não há elementos de prova aptos a demonstrar a razoabilidade de nova pesquisa em tão curto espaço de tempo, ainda mais se considerando o alto valor da dívida e a quantia penhorada pelas buscas anteriores. Ressalta-se que o agravante não trouxe qualquer outro elemento de prova apto a demonstrar que seria possível, atualmente, encontrar valores suficientes para saldar o débito exequendo ou para demonstrar que buscou outros meios para satisfação da dívida. Dessa forma, considerando o curto prazo decorrido desde a última pesquisa realizada no SISBAJUD, bem como a ausência de demonstração de mudança na situação financeira da executada, não merece amparo a pretensão recursal. (ID 75670898). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à indicada contrariedade aos artigos 11 e 489, §1o, inciso II, do CPC, Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “Inexiste ofensa aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa de prestação jurisdicional”. (AREsp n. 3.013.699/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 9/12/2025). Tampouco cabe dar curso ao recurso no tocante à suposta transgressão aos artigos 1022 e 1026, §2o, ambos do CPC, pois “A Súmula n. 7 STJ impede o afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC quando a caracterização de embargos protelatórios decorre de elementos fáticos apreciados pela Corte local". (AREsp n. 2.485.025/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 22/12/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-B41